Tribunal: TJSP
Processo: 0002308-44.2012.8.26.0695
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para Acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.
(TJSP; Apelação Criminal 0002308-44.2012.8.26.0695; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Nazaré Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Receptação

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

Nazaré Paulista

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
Extinção da punibilidade – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a Acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da

Ementa:
Extinção da punibilidade – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a Acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para Acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002308-44.2012.8.26.0695, da Comarca de Nazaré Paulista, em que são apelantes
WANDERLEY DE ALMEIDA, LUCAS MARQUES DOS SANTOS e JOSÉ ELENILDO
BARBOSA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a nulidade
suscitada pela Defesa, julgaram extinta a punibilidade dos sentenciados JOSÉ
ELENILDO BARBOSA DA SILVA, WANDERLEI DE ALMEIDA e LUCAS
MARQUES DOS SANTOS, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o
exame do mérito. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002308-44.2012.8.26.0695 -Voto no
2
Voto 23443
Apelação n. 0002308.44.2012 Nazaré Paulista
Apelantes: LUCAS MARQUES DOS SANTOS, JOSÉ ELENILDO
BARBOSA DA SILVA e WANDERLEI DE ALMEIDA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Extinção da punibilidade Sentença condenatória com trânsito em
julgado apenas para a Acusação Fluência, entre a data em que foi
recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de
1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional
obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos
no rol do art. 109 do CP Ocorrência da prescrição intercorrente
da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado
apenas para Acusação, na hipótese de, entre a data em que foi
recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de
1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a
partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol
do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da
punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo
advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 591/599 e de fls. 614/615,
prolatada pelo MM. Juiz Leonardo Manso Vicentin, da Vara única da
Comarca de Nazaré Paulista, cujo relatório ora se adota, LUCAS
MARQUES DOS SANTOS e WANDERLEI DE ALMEIDA foram condenados
como incursos no art. 180, caput, do CP, às penas de 01 ano de reclusão,
em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, à razão de 1/30
do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
A pena corpórea de ambos foi substituída por uma
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo em favor de entidade
com destinação social a ser especificado pelo Juízo da Execução, sem
prejuízo da pena de multa originalmente fixada.
JOSÉ ELENILDO BARBOSA DA SILVA foi também
condenado como incurso no referido artigo, recebendo as penas de 01 ano
e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 11 dias-multa, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002308-44.2012.8.26.0695 -Voto no
3
razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
Inconformados, apelaram os réus.
Wanderlei objetiva, por intermédio de seu Defensor, a
desclassificação de sua conduta para a modalidade culposa, a substituição
da pena corpórea por tão somente multa, bem como o afastamento da pena
de multa, em razão de suas condições financeiras (fls. 606/608).
José Elenildo requer, por sua vez, por intermédio de seu
advogado, seja reconhecida nulidade insanável, em razão da ausência de
avaliação dos bens apreendidos. Sustenta que a Autoridade Policial não
teria nomeado um perito para que fosse realizado referido ato (art. 172 do
CPP). Pleiteia, assim, sua absolvição. Subsidiariamente, busca a fixação de
regime aberto e a substituição de sua pena corpórea por restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pois não teria
ele condições financeiras para arcar com o pagamento e o reconhecimento
da participação de menor importância, reduzindo-se as reprimendas de 1/6
a 1/3 (fls. 634/638).
Lucas Marques requer, a seu turno, por intermédio de
seu patrono, a sua absolvição, com supedâneo no art. 386, VII, do CPP.
Não sendo acolhida a referida tese, pugna pela desclassificação de sua
conduta para a de modalidade culposa (art. 180, § 3o, do CP) (fls. 639/643).
Processados e contra-arrazoados os recursos, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no sentido de seus
desprovimentos.
É o Relatório.
Inicialmente, afasta-se a arguição de nulidade pela
ausência da avaliação dos bens apreendidos nos autos levantada pela
defesa técnica.
O auto de avaliação indireta dos bens encontra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002308-44.2012.8.26.0695 -Voto no
4
acostado às fls. 105/106, não se cogitando, como quer fazer crer a Defesa,
de perito para avalia-los.
Rejeita-se, portanto, arguição de nulidade e, por
consequência, a invalidade das provas carreadas aos autos.
Dirimida a questão, passa-se outra questão preliminar,
mas atinente ao mérito.
Narram a denúncia e o relatório da r. sentença que os
ora apelantes teriam
[...] em data incerta, porém, entre os dias 26 de junho de 2012 e
05 de julho de 2012, em horário incerto, na Rodovia Dom Pedro I,
KM 54, Atibainha, cidade de Nazaré Paulista/SP, adquiriram e
receberam, em proveito próprio, diversas coisas.
JOSÉ adquiriu e recebeu, em proveito próprio, uma sela de
montaria, sem marca aparente, avaliada em R$ 980,00
(novecentos e oitenta reais), e um amperímetro, sem marca
aparente avaliado em R$ 90,00 (noventa reais), de propriedade
da vítima Celso Vieira dos Santos, sabendo que se tratava de
produto de crime.
Conforme o apurado, Policiais Civis em diligência na residência de
JOSÉ e após indagá-lo a respeito dos itens acima mencionados, o
denunciado apresentou aos policiais os bens referidos, os quais
foram de pronto reconhecidos pela vítima como sendo de sua
propriedade, e informou que os adquiriu de um desconhecido,
pelo preço de trezentos e cinquenta reais, e que desconhecia a
origem ilícita dos bens.
LUCAS adquiriu e recebeu, em proveito próprio, um micro-ondas,
marca ELECTROULUX, avaliado em R$ 210,00 (duzentos e dez
reais), um Microsystems, marca PHILIPS, avaliado em R$ 230,00
(duzentos e trinta reais), um aparelho de DVD, marca LG,
avaliado em R$110,00 (cento e dez reais), e um CD Player,
marca PIONNER, avaliado em R$150,00 (cento e cinquenta
reais), de propriedade da vítima Celso Vieira dos Santos, sabendo
que se tratava de produto de crime.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias das diligências já
mencionadas, os policiais se dirigiram até a residência de LUCAS,
e após indagá-lo a respeito dos itens acima descritos, o
denunciado apresentou aos policiais os bens referidos, os quais
foram de pronto reconhecidos pela vítima como sendo todos de
sua propriedade. Indagado informalmente, o denunciado alegou
que adquiriu de um desconhecido, pelo de trezentos reais, e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002308-44.2012.8.26.0695 -Voto no
5
desconhecia a origem ilícita dos bens.
WANDERLEI recebeu e ocultou, em proveito próprio, um CD
Player marca BUSTER, avaliado em R$ 120,00 (cento e vinte
reais), de propriedade da vítima Celso Vieira dos Santos, sabendo
que se tratava de produto de crime.
Por fim, apurou-se ainda que, nas mesmas circunstâncias das
diligências já descritas, os policiais civis se dirigiram até a
residência de WANDERLEI, onde, após ter sido franqueada a
entrada no imóvel pelo irmão do denunciado Renato Tadeu, os
policiais lograram localizar, no interior do veículo GM KADET, o
CD Player, o qual foi de pronto reconhecido pela vítima como
sendo de sua propriedade. O denunciado não foi localizado, a fim
de ser ouvido.
Analisando-se os autos, verifica-se ser caso de
reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva com relação
ao delito imputado aos ora apelantes, ficando prejudicado o mérito dos
recursos.
Os fatos ocorreram no período de 26 de junho de 2012
e 05 de julho de 2012, tendo sido a exordial acusatória recebida em 22 de
junho de 2015, consoante fls. 118, e não em 22 de junho de 2016, como
constou equivocadamente da r. sentença a fls. 592, tratando-se de mero
erro material, que ora se corrige. A pena privativa de liberdade aplicada aos
recorrentes Lucas Marques, Wanderlei de Almeida e José Elenildo é inferior
a 02 anos, isto é, 01 ano de reclusão para os dois primeiros e 01 ano e 02
meses de reclusão para o terceiro, o prazo prescricional para todos é, nos
termos do art. 110, § 1o, do CP, de 04 anos (art. 109, V, do CP), com
publicação da r. sentença em 05 de setembro de 2019, conforme fls. 602.
Lapso superior ao mencionado, porém, já transcorreu
entre a data do recebimento da denúncia (22 de junho de 2015 fls. 118) e
aquela da publicação da r. sentença condenatória (28 de agosto de 2019
fls. 600).
Não se pode perder de vista, além disso, a circunstância
de que apenas a Defesa recorreu da r. sentença e, conquanto não tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002308-44.2012.8.26.0695 -Voto no
6
sido em 1o Grau certificado o trânsito em julgado para a Acusação, fato é
que há apenas trânsito em julgado para o Ministério Público.
Logo, diante do trânsito em julgado da sentença
condenatória para a Acusação, não há como a privação de liberdade ser
elevada, de tal sorte a ter se operado efetivamente a prescrição da
pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, com relação ao delito
imputado aos apelantes.
Em síntese, em se cuidando de sentença condenatória
com trânsito em julgado apenas para Acusação, na hipótese de, entre a
data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da
decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a
partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art.
109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade de
todos os réus, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da
prescrição intercorrente da pretensão punitiva.
Ante o exposto, rejeita-se a nulidade suscitada pela
Defesa e, de ofício, decreta-se a extinção da punibilidade dos sentenciados
JOSÉ ELENILDO BARBOSA DA SILVA, WANDERLEI DE ALMEIDA e
LUCAS MARQUES DOS SANTOS pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, o que se faz com fundamento no art. 107, IV, c.c. o art.
109, V, e com o art. 110, § 1o, todos do CP, prejudicado o exame de mérito
dos recursos interpostos pelas Defesas.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-se
o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do
art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe foi dada pela
Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator